Tribunal: TJDFT
Processo: 0715427-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FLÁVIA VICTÓRIA DE SOUZA OLIVEIRA da decisão (ID 10427223), proferida em ação de obrigação de fazer que move em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE, que indeferiu a liminar requerida na origem para que a autora, ora agravante, acelerasse seus estudos junto ao programa de supletivo para conclusão do ensino médio promovido pelo réu, ora agravado. Em ID 196867185, dos autos sob referência, foi proferida sentença de mérito. É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0720027-27.2019.8.07.0001), da 12a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 23/5/2024, nos termos seguintes (ID 196867185): (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela deferida pela instância superior, para determinar que a ré aceite a matrícula da autora na Educação de Jovens e Adultos e para aplicar, de imediato, os exames supletivos do ensino médio, emitindo o certificado correspondente em caso de aprovação, para que possa a parte autora se matricular em instituição de ensino superior. Deixo de fixar prazo para o cumprimento da obrigação, considerando que há a presunção de adimplemento em sede de tutela de urgência, pois não comunicado o descumprimento da ordem judicial. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, antes da entrada em vigor da Lei no 14.365/22, considerando a declaração de inconstitucionalidade lançada na fundamentação desta sentença. Os honorários de sucumbência deverão ser corrigidos desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado e nada mais sendo devido ou requerido, dê-se baixa na distribuição. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora